Tribunal: TJBA
Processo: 8020577-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020577-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: LUIZA CALASANS COSTA E SILVA

Advogado(s)
:
LARA BORBA DE AZEVEDO, MATHEUS BASTOS ALVES D AVILA TEIXEIRA

Ramo do Direito:
Processual Civil

Classe processual:
Agravo de Instrumento

Assuntos principais:
Tutela de urgência (antecipada); plano de saúde; inclusão de dependente; neto; consumidora; princípio da boafé; dever de informação; abusividade contratual.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de inclusão de neto como dependente no plano de saúde fundado em apólice não adaptada à Lei 9.656/1998.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia centrase em:
(i) se o plano de saúde pode recusar a inclusão de neto do titular/família, justificando-se pela ausência de previsão contratual expressa;
(ii) se a operadora cumpriu o dever de informação, especialmente em cláusulas limitativas aos dependentes.

III. Razões de decidir
3. O Agravo é secundum eventum litis, submetendose à verificação dos requisitos legais, sem adentrar o mérito além do recurso interposto.
4. Coerente com os arts. 6º, III, e 54, §4º, do CDC, e com o princípio da boafé objetiva, a ausência de cláusula clara, destacada e informada sobre exclusão de neto inviabiliza a recusa.
5. A jurisprudência do STJ (REsp 2049636/SP, julgado em 25/04/2023) admite expressamente a inclusão do neto como dependente, e determina que eventual negativa configura abuso.
6. A recusa sem cláusula contratual expressa e informada de exclusão, em relação a plano com obstetrícia, viola o dever de informação e impede o exercício regular do direito do consumidor.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento
não provido
.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a recusa de plano de saúde em inscrever neto como dependente na ausência de cláusula clara e destacada que o exclua.
2. A operadora tem o dever objetivo de informação, em respeito ao CDC e à boafé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, III e 54, §4º

Lei 9.656/1998, art. 12, III, b

RNANS nº465/2021, art. 21, II e III

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1. Iº249.636/SP (Rel. Min. Villas Bôas Cueva, 25/04/2023)

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.